Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-63.2023.8.11.0094
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000171-63.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN DALA ROSA CORREA - CPF: 038.682.881-47 (APELADO), CARLOS HENRIQUE DA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 053.051.821-07 (ADVOGADO), VANDERSON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 034.368.511-67 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO EVANGELISTA DE CAMPOS FERREIRA - CPF: 053.070.841-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JHENIFFER CARLA REZENDE DA SILVA - CPF: 058.163.801-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL [CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL
– DEPRECIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA BASILAR -
PERSONALIDADE VOLTADA AO COMETIMENTO DE CRIMES - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - ARESTO DO STJ – CONDUTA SOCIAL - CARÁTER COMPORTAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINARIA - PONDERAÇÃO NEGATIVA NÃO ADEQUADA – EXASPERAÇÃO – NÃO AUTORIZAÇÃO – SÚMULA 444 DO STJ – PENA FIXADA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

A pretensão de majoração da pena-base sob a assertiva de que o apelado “
possui personalidade e conduta social voltada para a prática de crimes no âmbito na violência doméstica, haja vista que possui longo histórico delitivo
”, não conduz à conclusão negativa sobre sua personalidade, pois a valoração desse vetor, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (STJ, HC no 285.530/RS).

A conduta social possui caráter comportamental e apresenta-se no
“relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
(SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a ed. Salvador: JusPodium, p. 99), de modo que não se apresenta adequada ponderação negativa com base em seus antecedentes criminais.

“
Considerar ações penais em curso para firmar juízo negativo sobre a conduta social e personalidade do agente contraria o entendimento sumular do STJ (444)
.” (TJMT, AP N.U 0000235-83.2020.8.11.0098).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000171-63.2023.8.11.0094 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TABAPORÃ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S): WILLIAN DALA ROSA CORREA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
con
tra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Primavera do Leste
, nos autos da ação penal (PJE n.o
1000171-63.2023.8.11.0094
), que condenou
WILLIAN DALA ROSA CORREA
por lesão corporal [contra a mulher por razões da condição do sexo feminino]
a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 127,
§ 13
,
do CP -
(ID
187897168
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABAPORÃ alega que o apelado possui “
um perfil agressivo, violento e com prática contumaz de crimes em desfavor não somente da vítima, mas também em desfavor de outras pessoas
” a justificar a negativação das circunstâncias judiciais de
personalidade e conduta social.

Pede o provimento para que a pena-base seja exasperada (ID
181336447
).

WILLIAN DALA ROSA CORREA
pugna pelo desprovimento do recurso (ID
181336451
).

A i. 13a
Procuradoria de Justiça
opina pelo desprovimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime capitulado no artigo 129, parágrafon13, do Código Penal. Insurgência ministerial. Dosimetria da pena. Pena-base. Circunstâncias judiciais referentes à conduta social e à personalidade do agente. Valoração negativa suscitada. Antecedentes criminais. Impossibilidade. Condenações anteriores, ainda que transitadas em julgado, não podem ser utilizadas para desabonar as vetoriais da conduta social e da personalidade. Tema Repetitivo 1077 do Superior Tribunal de Justiça. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID
171787154
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 18 de março de 2023, por volta das 21h00min, em via pública, nesta urbe, o denunciado WILLIAN DALA ROSA CORREA

ofendeu a integridade corporal da vítima Jheniffer Carla Rezende da Silva,

por razões da condição do sexo feminino, conforme boletim de ocorrência de ID 112981018;

termo de declaração de ID 112981025; pedido de medida protetiva de ID 1130221759 (págs.

14/15); laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de lesões de ID 112981034

(págs. 03/06); relatório no 2023.12.2942 (ID 112981039), termos de depoimento inclusos e

demais documentos encartados nos autos [...]

Ante o exposto, o denunciado WILLIAN DALA ROSA CORREA teve sua conduta incursa no artigo 129, §13, do Código Penal, com observância das disposições da Lei n.o 11.340/06”
(Hebert Dias Ferreira, promotor de justiça).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, nos termos da fundamentação retro, para o efeito de condenar o réu WILLIAM DALA ROSA CORREA pela prática do delito descrito no art. 129, § 13, do Código Penal.

4. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA Procedo à individualização da pena, o que faço em rigorosa observância ao art. 68, caput, do Código Penal. 4.1. Das circunstâncias judiciais. Partindo da pena mínima aplicável à espécie, de 1 (um) ano de reclusão, passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

a) culpabilidade: nada há que fuja do próprio tipo penal. b) antecedentes: o réu apresenta antecedentes criminais, conforme se verifica da certidão de Id. 113020441, f. 50/53, vez que possui o executivo de pena n. 1194- 31.2018.811.0096, contudo, reservo a sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria de pena, em observância à Súmula no 241 do Superior Tribunal de Justiça, como forma de evitar o bis in idem. c) conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. d) personalidade: não há nos autos elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado. e) motivos: os motivos da prática do delito, em conformidade com os depoimentos prestados durante as fases pré-processual e processual, não ultrapassaram o inerente intuito previsto no tipo penal. f) circunstâncias: as circunstâncias não ultrapassam àquilo que já é punido abstratamente. g) consequências do crime: são normais ao delito. h) comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Ao cabo desta fase, não havendo circunstância desfavorável, impõe-se fixar a pena base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

4.2. Das circunstâncias atenuantes e agravantes. Ausente circunstância atenuante. Presente a agravante da reincidência, nos termos dos arts. 61, I, 63 e 64 do Código Penal, conforme se verifica da certidão de Id. 113020441, f. 50/53, uma vez que o réu possui executivo de pena em seu nome (Autos no 1194-31.2018.811.0096), razão pela qual majoro a pena para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

4.3. Das causas de diminuição e aumento de pena. Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena. Assim, torno definitiva a pena do denunciado em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
” [...]” (Pedro Antonio Matos Schmidt, juiz de Direito – ID 181336428).

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base do apelante no mínimo-legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão, ao não negativar qualquer circunstância judicial (ID
166487762).

A pretensão de majoração da pena-base sob a assertiva de que o apelado “
possui personalidade e conduta social voltada para a prática de crimes no âmbito na violência doméstica, haja vista que possui longo histórico delitivo
”,
não conduz à conclusão negativa sobre sua personalidade, pois a valoração desse vetor, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (STJ, HC no 285.530/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.2.2017).

Por sua vez, a conduta social possui caráter comportamental e apresenta-se no
“relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
(SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a ed. Salvador: JusPodium, p. 99),
de modo que não se apresenta adequada ponderação negativa com base em seus antecedentes criminais.

Isso porque, “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
,
consoante Súmula 444 do c STJ.

A propósito, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“
Considerar ações penais em curso para firmar juízo negativo sobre a conduta social e personalidade do agente contraria o entendimento sumular do STJ (444)
.” (TJMT, AP N.U 0000235-83.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 28.9.2022)

Logo, preserva-se a pena
no mínimo-legal.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a reincidência [condenação por lesão corporal (N.U
1194-31.2018.811.0096 - Relatório de Antecedentes Criminais de fls. 158/159)], e redimensionou a pena para 1 (um) ano e 2 (dois) meses reclusão corretamente.

Na terceira fase,
por inexistirem causas de aumento ou diminuição, resultando a pena final em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

A pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp 1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021), vedada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, visto que o delito foi praticado com grave ameaça à pessoa no âmbito doméstico
(CP, art. 44, I).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024